Tribunal: TJBA
Processo: 8071965-47.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8071965-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA D SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONFLITO ENTRE JUÍZO DA VARA DAS SUCESSÕES E JUÍZO CÍVEL. PLEITO DE NATUREZA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SUCESSÃO. ART. 74, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
IM
PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
IM
PROCEDENTE
O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.